Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DA SUCESSORA IRREGULAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, ao reconhecer a existência de indícios de sucessão empresarial irregular, determinou que a ora recorrente figurasse no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado pela ora recorrida, destinado à satisfação de crédito constituído por meio do ajuizamento de ação monitória.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1144 do Código Civil a alienação de estabelecimento empresarial somente produz efeitos em relação aos eventuais terceiros depois de ser averbado, o negócio jurídico correspondente, na Junta Comercial e publicado na imprensa oficial. 2.1. No caso em deslinde é perceptível que não houve, ao menos de modo regular, o trespasse entre a devedora original e a ora recorrente.
3. Isso não obstante, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a dissolução empresarial irregular da devedora originária, sendo pertinente destacar, a esse respeito, o fato de que ambas as pessoas jurídicas exercem a mesma atividade econômica e ocupam o mesmo espaço físico, além de possível vínculo familiar entre os sócios.
4. Recurso conhecido e desprovido.